Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Trata-se de pedido de suspensão deste processo, bem como qualquer ato de execução e de expropriação, formulado por G44 MINERAÇÃO LTDA e Outras (apelante/réu), em decorrência do deferimento do processamento da recuperação judicial perante a Vara Cível da Comarca de Santa Terezinha de Goiás/GO. Aduz que sobrevindo a recuperação judicial, nos termos da lei específica que regula a matéria, terão prosseguimento as ações até a fase de liquidação do crédito a ser exigido da empresa em recuperação. Defende que em razão do deferimento do pedido de recuperação judicial pela Comarca de Santa Terezinha de Goiás/GO, resta caracterizada a competência absoluta para a prática dos atos de execução. É o breve relatório. DECIDO. No caso, não vislumbro a perda do interesse processual que possa acarretar a extinção do processo, uma vez que ainda não ocorreu o trânsito em julgado necessário à constituição definitiva do crédito a ser executado na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO - SUSPENSÃO DO RECURSO - PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA AGRAVANTE - RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO - RECURSO PREJUDICADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TELEFONIA - SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONVERSÃO - PERDAS E DANOS - PARÂMETROS DE CÁLCULOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - COTAÇÃO DA AÇÃO NA BOLSA DE VALORES NO DIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - GRUPAMENTO DE AÇÕES - CONSIDERAÇÃO DA OPERAÇÃO NOS CÁLCULOS - ART. 12 DA LEI 6404/76 - ADEQUAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ACIONISTA - INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. Não se aplica a suspensão do processo por 180 (cento e oitenta dias) prevista no art. 6o da Lei no 11.101/2005 em face do processamento da recuperação judicial da empresa agravada, tendo em vista tratar-se de recurso dirigido a decisão que fixou parâmetros para a elaboração de cálculos em cumprimento de sentença, não havendo sequer a apuração do valor a ser executado. (...) 5. Agravo interno julgado prejudicado e agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1025091, 20160020064775AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 30/06/2017. Pág.: 271/274) (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO AÇÕES. PRAZO. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO PLANO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. INDEVIDA. Ademais, o crédito resultante de sentença condenatória ao pagamento de indenização somente se torna líquido, certo e exigível com o trânsito em julgado da sentença e início da fase de cumprimento. Tendo sido este promovido pelos agravados somente cinco anos após o deferimento do pedido de recuperação, evidencia-se que o crédito dos agravados não se encontra abrangido pelo plano de recuperação judicial, não havendo qualquer motivo para sua suspensão. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.950428, 20160020054686AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 05/07/2016. Pág.: 799/857) (grifei). Por outro lado, o artigo 52, III, da Lei n.o 11.101/05 estabelece: Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei; (grifou-se) Assim, com o processo em fase de apelação, portanto, ainda com iliquidez de valores a serem executados, como na hipótese dos autos, incide a exceção prevista no § 1o do art. 6o da Lei n.o 11.101/05, in verbis: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. (grifou-se) Esse também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, senão vejamos: CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. DÍVIDA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE PARTE IDEAL DE HOTEL. RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DOS COMPRADORES. RETENÇÃO DE PERCENTUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO PARCELADA. PENALIDADE EXCESSIVA (ART. 413 DO CC). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO DA EMPRESA RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O §1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005 estabelece que terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. (Acórdão n.1015108, 20160110927825APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: 192/209) (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR. QUANTIA ILÍQUIDA. RESSALVA. PROSSEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. Nos termos do disposto na Lei n. 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial enseja a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor. É de bem ver, entretanto, que por força do disposto no art. 6o, §1o, da Lei n. 11.101/2005, terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida?. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1013305, 07027492120168070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 08/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Ademais, não se há falar em litispendência da presente demanda com a ação de recuperação judicial que tramita perante a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP. Nesse sentido, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. OI S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. QUANTIA ILÍQUIDA. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. DIFERENÇA. SUBSCRIÇÕES DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. (...) 2. Nas ações que demandam quantia ilíquida não ocorre suspensão nem a atração, se elas já tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo onde foram propostas. Se forem ajuizadas após a decretação de falência será distribuída normalmente segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido. 3. As demandas em fase de habilitação e liquidação estão fora do sobrestamento em questão pois se relacionam ao cumprimento da sentença e não oferecem qualquer risco de propiciar reforma de mérito que eventualmente possa contrariar futura decisão da Suprema Corte. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1000307, 20160020467089AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 10/03/2017. Pág.: 136/148). (grifei). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo. Intimem-se. Publique-se.